Tribunal: STF
Processo: HC 242580
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 853.662/SC, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS. DETRAÇÃO. REGIME INICIAL. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A detração, prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, refere-se simplesmente ao cômputo do tempo de prisão provisória para efeito de fixar o regime inicial, o que demanda uma análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar mais brando, dentre as balizas previstas no § 2º do art. 33 do Código Penal.



    2. Na hipótese, torna-se irrelevante o aproveitamento do tempo de pena cumprida em caráter provisório, em observância ao art. 387, § 2º, do CPP, porquanto, ainda que operado o desconto da pena em razão do tempo de prisão provisória, o regime prisional inicialmente mais gravoso decorre de fundamentação própria, em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (doc. 4).



    Neste habeas corpus, a defesa expõe:



    O que se pede no writ, portanto, não é nada mais do que a aplicação do entendimento deste Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que a condição de “mula do tráfico” - assim entendida como a do agente que transporta drogas sem outros elementos que indiquem a reiteração no delito – não autoriza o afastamento da minorante pleiteada (doc. 1, p. 5).



    Em seguida, alega que:



    [...] o afastamento do redutor pleiteado, por mera conjectura de que o transporte de quantidade considerável de drogas, em concurso de agentes, na condição de mula, caracteriza a dedicação a atividade criminosa, não merece prosperar, merecendo o paciente a aplicação da minorante, na linha da firme jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. (doc. 1, pp. 6-7).



    Ainda, assevera:



    [....] ainda que não se reconheça necessidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado por ausência de dedicação do paciente à atividade criminosa, por exercício da simples condição de “mula”, tem-se que os fundamentos erroneamente utilizados foram valorados em dois momentos da dosimetria, em flagrante bis in idem.



    É que se extrai da sentença condenatória que o §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, foi afastado ao fundamento de o crime ter se dado em concurso de agentes, com interestadualidade e em grande quantidade de drogas:



    [...]



    Ocorre que quantidade de drogas e o concurso de agentes foram elementos utilizados para elevação da pena base:



    [...]



    Já a interestadualidade do crime foi circunstância utilizada - para além de fundamento a afastar o redutor do §4º do delito – na aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06, in verbis:



    [...]



    Assim, resta nítida a taxativa ocorrência de bis in idem no caso em tela, vez que, repise-se, utilizou-se para afastar o redutor do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, três circunstâncias que foram igualmente utilizadas para incrementar a pena em outros pontos da dosimetria (pena-base e causa de aumento), merecendo o paciente, também por este motivo, a aplicação do redutor do §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas (doc. 1, pp. 8-9).



    Ao final, requer “[...] a concessão da ordem com a declaração a aplicação da minorante do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 (doc. 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ expôs os seguintes fundamentos para indeferir a ordem:



    A insurgência não merece prosperar.



    Pretende o agravante o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente da não observância da norma prevista no § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, na medida em que faria jus ao regime inicial semiaberto, tendo em vista o tempo em que permaneceu custodiado preventivamente.



    Por fim, quanto ao pleito de incidência da detração, segue o teor do art. 387, § 2°, do Código de Processo Penal:



    [...]



    Ressai da transcrição supra que o preceito normativo se refere, simplesmente, ao cômputo do tempo de prisão provisória para efeito de fixar o regime inicial, o que demanda uma análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar mais brando, dentre as balizas previstas no § 2º do art. 33 do Código Penal.



    [...]



    Ocorre que, no caso, além de ter sido aplicada ao paciente pena superior a 8 anos de reclusão, o regime prisional inicial mais gravoso foi aplicado em razão da existência de circunstância judicial negativa, o que justifica a fixação de regime prisional inicialmente fechado, conforme o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal.



    Nesse contexto, torna-se irrelevante o aproveitamento do tempo de pena cumprida em caráter provisório, em observância ao art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto a pena do agravante ainda permaneceria entre as balizas previstas no art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, sendo que o regime mais gravoso tem lastro em fundamentação própria, qual seja, na existência de circunstância judicial negativa, fundamento que transcende o quantum de pena aplicada.



    [...]



    Assim, a pretensão formulada encontra óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 5, pp. 2-6).



    Como se vê, no STJ, a defesa pleiteou “o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente da não observância da norma prevista no § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, na medida em que faria jus ao regime inicial semiaberto, tendo em vista o tempo em que permaneceu custodiado preventivamente”. Neste habeas corpus, por sua vez, busca a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.



    Com efeito, a questão suscitada nesta impetração não foi objeto de análise no STJ, o que inviabiliza a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-la neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Intermo do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator